Tribunal: TJSP
Processo: 2070554-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Aplicação da pena por litigância de má-fé, ante o não comparecimento do agravante na data da perícia – Petição informando da perícia protocolada no dia 18/12/2020, com data de sua realização no dia 18/01/2021, portanto, dentro do recesso forense – Publicação quanto à data que somente ocorreu depois do dia da perícia – Não caracterizada

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Aplicação da pena por litigância de má-fé, ante o não comparecimento do agravante na data da perícia – Petição informando da perícia protocolada no dia 18/12/2020, com data de sua realização no dia 18/01/2021, portanto, dentro do recesso forense – Publicação quanto à data que somente ocorreu depois do dia da perícia – Não caracterizada conduta compatível com a litigância de má-fé – Imposição da multa afastada - Agravo Provido.